Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015828-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAELA SANTOS DA SILVA - CPF: 087.903.839-07 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO PRÉVIA NÃO CONTESTADA EM JUÍZO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano mora “in re ipsa”.

Todavia, quanto à inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito, comprovado que esta possuía ao tempo da inscrição discutida nestes autos, outra preexistente, não contestada judicialmente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante da aplicação da Súmula 385, do STJ, inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 162,08) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão da não comprovação da contratação mediante a juntada de telas unilaterais, conforme parte dispositiva que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
RAFAELA SANTOS DA SILVA
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para:1)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide;

2)
DETERMINAR
que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide, no prazo de cinco dias.

3)
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de danos morais
, o qual será atualizado a partir da presente data pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento, requerendo a aplicação da Súmula 385, do STJ, em razão da existência de inscrição prévia.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, com aplicação da Súmula 385, do STJ, com relação do dano moral ou, alternativamente, a redução do valor da indenização e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a restrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção fora indevida, posto que não comprovada a contratação e origem dos débitos inscritos.

Diante da inscrição indevida é de rigor a declaração de inexistência dos débitos.

Entretanto, o extrato juntado com a inicial comprova a existência de 02 (duas) restrições nos seguintes valores e incluídas nos órgãos de proteção nas seguintes datas:

R$ 162,08 incluída em 02/12/2019, ora discutida;

R$ 222,55 incluída em 30/06/2019 pela Telefônica do Brasil
.

Portanto, a inscrição em negrito, acima destacado, no valor de
R$ 222,55 incluída em 30/06/2019, pela Telefônica do Brasil,
é prévia em relação à restrição ora discutida, não tendo havido comprovação de que se trata de restrição ilegítima, de modo que deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

Não restando comprovada a ilegitimidade da inscrição prévia deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020